Tribunal: TJBA
Processo: 0319057-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319057-59.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME OUBINHA BARREIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

APELADO: NELRIMAR GONCALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONTRATO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO CONJUNTA DE dois IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO AUTOR/RECONVINDO. EXISTÊNCIA DE PENHORAS SOBRE O IMÓVEL na data da alienação dos imóveis. IMPOSSIBILIDADE DE venda CONJUNTA. rescisão contratual e incidência de CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. arts. 408 e 416 do código civil. ACOLHIMENTO DA RECONVENÇÃO. sentença reformada. reCURSO conhecido e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0319057-59.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante GUILHERME OUBINHA BARREIRO e como apelado NELRIMAR GONCALVES JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.